Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708945-16.2017.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES, CELSO PIRANGI SOARES, CLAUDIA DENIS ALVES DA PAZ, CLAUDIO ROBERTO DO NASCIMENTO, CLAYTON BATISTA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE DOMERINA MACHADO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO MACHADO DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Considerando que o processo não tramita em segredo de justiça, por analogia, valho-me do disposto no art. 84 e §1o do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal para deferir a expedição de certidão de inteiro teor, devendo dela constar a manifestação do Distrito Federal (id 23492524), após a interposição do apelo, noticiando a quitação do débito pela apelada Claudia Denis Alves da Paz, o que não foi apreciado nem no 1° grau nem no julgamento da apelação, este ainda não transitado em julgado. Brasília/DF, 20/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator